Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NÃO REALIZAÇÃO.
1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, somente podendo ser ilidida por elementos constantes aos autos.
2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando se tratar de questão de direito ou, se de direito e de fato, não houver necessidade de instrução probatória.
3. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
4. Recurso parcialmente provido.